Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em execução ajuizada em face de CONCERTY CONSTRUCOES EIRELI – ME e OUTRA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a consulta pelo sistema CNIB é mais eficaz que o ERIDF, pois abrange todo o território nacional. Além disso, é um instrumento que visa conferir maior celeridade e efetividade nas execuções, transcrevendo arestos em abono à sua tese. Postula assim a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a paralisação ou o arquivamento do processo; bem como a concessão da tutela de urgência antecipada, para seja determinada a inclusão do nome dos agravados na CNIB, para rastrear todos os bens dos agravados em território nacional. No mérito, requer a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Já os da antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram presentes os ditos requisitos. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça tem por finalidade a recepção e a divulgação de ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, visando, ainda, com a centralização das informações, a rapidez na averbação constritiva, evitando a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários. Consta dos considerandos do referido ato normativo que “[...] a centralização em plataforma única para comunicação das indisponibilidades permitirá maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando, por consequência, a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários”. Assim, ainda que não se desconheça o entendimento jurisprudencial no sentido de que a CNIB não foi idealizada para atender prioritariamente pedidos de pesquisa de bens de devedores, não há como negar a sua possibilidade normativa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA AO SISTEMA. I - O agravante-exequente realizou diversas diligências em busca de bens, todas infrutíferas; o i. Juízo a quo é credenciado como usuário do CNIB e o referido sistema é apto também a rastrear possível existência de bens em nome do agravado-executado em todo o território nacional. Deferida a consulta postulada, observados os princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade, arts. 4o, 6o e 8, todos do CPC. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1303974, 07379650420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, é medida excepcional e subsidiária, a ser utilizada quando esgotados os meios ordinários de pesquisa de bens do devedor. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se que a CNIB é uma ferramenta que "possibilita integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". Além de "conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. Além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens". Verifica-se, portanto, que se trata de um sistema de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis em favor de terceiros. 2. Em que pese o disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, prever a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, a utilização dessa ferramenta - CNIB - é medida de caráter excepcional e subsidiária, não podendo a parte interessada se eximir em buscar bens passíveis de penhora do devedor. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293222, 07304467520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA AO CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. I - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ tem por finalidade a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, visando, ainda, com a centralização das informações, a rapidez na averbação constritiva, evitando a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários. II - A consulta à CNIB é medida excepcional, a ser utilizada apenas quando esgotados os meios ordinários de pesquisa de bens do devedor. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1225207, 07151452520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o agravante já realizou inúmeras diligências na busca de patrimônio dos agravados, tendo promovido a pesquisa de ativos no sistema do BacenJud, inclusive por mais de uma vez e até mesmo pelo atual Sisbajud; bem como de veículos no sistema Renajud, no qual foi encontrado apenas um automóvel com restrições; e de imóveis, perante o ERIDF, igualmente infrutífero. Além disso, demonstrou inexistir declarações de rendimentos da devedora perante a Receita Federal e já incluiu o nome dos executados no cadastro de inadimplentes, o que, em tese, permitiria a consulta postulada, em atenção aos princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade. Entretanto, a consulta aos dados requisitados no CNIB pode ser feita pela própria parte, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, pois é disponibilizada ao público, ao “usuário”, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. Diante dessa possibilidade, tem-se entendido que a ferramenta somente deve ser utilizada pelos magistrados nas situações em que o credor não possuir condições financeiras para realizar o pagamento prévio do encargo. Nessa linha de argumentação: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DA EXECUTADA POR MEIO DO CNIB. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE- DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 2o, do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça que "a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada". 2. O CNIB possui finalidade específica de interesse maior, qual seja, a de dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às diversas relações imobiliárias e de financiamento, não servindo para efetivação de consultas genéricas com vistas a garantir eventuais direitos individuais de credores, em execuções ajuizadas. Precedentes. 3. É cediço que compete ao Juízo promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo, em observância à cooperação judicial, porém, também é certo que cabe ao exequente a busca de bens do devedor, sendo justificável a solicitação de medidas outras ao juízo, nas hipóteses em que o credor não pode, por si mesmo, ter acesso às informações necessárias que apontem a existência de bens do devedor 4. A consulta aos dados requisitados no CNIB pode ser feita pela própria parte, sem qualquer intervenção do Judiciário, vez que a aludida pesquisa é franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos, por meio do sítio eletrônico. Além do mais, a exequente não goza dos benefícios da gratuidade de justiça, evidenciando sua capacidade financeira, o que afasta qualquer óbice ao acesso das informações pretendidas, mostrando-se inviável a transferência do aludido encargo ao Judiciário. 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1302383, 07304310920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BEM IMÓVEL. CONSULTA À CNIB. USUÁRIO INTERESSADO. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. EMOLUMENTOS. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. 1. Consoante Provimento 39/2014 do CNJ, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB visa, especialmente, concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário. 2. A consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, conforme regra do art. 12 da referida norma, sendo exigível a certificação digital. 3. Na hipótese, não se revela oportuno o requerimento judicial para determinação da consulta em favor do agravante, vez que possível ao próprio interessado a pesquisa de maneira direta. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1297404, 07216076120208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em se tratando o agravante de instituição financeira de grande porte e não havendo óbice à obtenção das informações pretendidas de forma direta, mostra-se inviável o deferimento da consulta no CNIB. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive o agravado, para apresentar resposta ao recurso.